Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-36.2023.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005312-36.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 594.218.191-87 (APELANTE), FERNANDO AIRES GARCIA - CPF: 043.320.201-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS COERENTES E SUFICIENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. ATENUANTE APLICADA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o acusado pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do CP), fixando-lhe a pena definitiva de 01 ano e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

1.

As provas produzidas durante a instrução, notadamente os vídeos das câmeras de segurança e os depoimentos das testemunhas, revelam de forma clara a subtração da motocicleta pelo acusado, mediante abuso de confiança, após ter socorrido a vítima.

2.

A versão defensiva apresentada pelo réu de que pretendia apenas trocar os pneus da motocicleta para uso próprio, sem a intenção de assenhoramento definitivo, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, apresentando-se isolada e inverossímil.

3.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante sempre que o acusado admitir a autoria dos fatos, ainda que de forma parcial, qualificada ou em sede extrajudicial, sendo irrelevante o fato de ter ou não sido utilizada pelo juízo como fundamento para a condenação.

4.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea impõe a readequação da pena, observada a limitação imposta pela Súmula 231/STJ, que veda sua fixação abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por furto qualificado é legítima quando demonstrada, por provas consistentes, a subtração dolosa de bem alheio mediante abuso de confiança. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial, qualificada ou prestada em sede extrajudicial, configura circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo prescindível sua utilização expressa na fundamentação da sentença”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 155, § 1º; art. 65, III, “d”; art. 59; art. 68, todos do Código Penal. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 792.499/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 05/11/2024, DJe 11/11/2024.

STJ – HC n. 974.209/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 02/04/2025, DJEN 07/04/2025.

TJMT – N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025.

TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE AUGUSTO DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1005312-36.2023.8.11.0006, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
§ 1º
, do CP, à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de provas para configurar o elemento subjetivo do tipo penal consistente no
ânimo de assenhoramento sobre a coisa
.

Subsidiariamente, defende a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP).

Prequestiona, ainda, os dispositivos normativos invocados.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP (Id. 278709918).

Em suas contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 278709920).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 286606880).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta do caderno investigativo que no dia 27 de maio do ano de 2023, por volta das 23 horas, no Município de Cáceres/MT, o indiciado JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, com consciência e vontade, agindo com
animus furandi
, mediante abuso de confiança, subtraiu uma motocicleta de propriedade da vítima Fernando Aires Garcia, conforme Boletim de Ocorrência n. 2023.149399 e demais documentos acostados nos autos. (Id. 258832750).

Ressai do inquérito policial, que, na indigitada data dos fatos, Fernando Aires Garcia sofreu um acidente com sua motocicleta JTA/Suzuki e foi socorrido pelo indiciado, que o ajudou levar a moto, sem condições de tráfego, até o Bar do Ronaldinho. Na sequência, JOSÉ AUGUSTO deixou a vítima Fernando em sua residência, no Bairro Nova Era.

No dia 29/05/2023, a vítima recebeu a informação de que sua motocicleta teria sido furtada, sendo que, por meio das câmeras de segurança do local, reconheceu JOSÉ AUGUSTO DA SILVA como autor do crime.

Com a res furtiva em seu poder, o indiciado retirou a placa de identificação e, após, trocou a sua roda dianteira com o mecânico Flavio Josué Ribeiro de França.

Em diligências, a equipe policial conseguiu encontrar a motocicleta furtada (Id. 278710905).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
§ 1º
, do CP, à pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa (Id. 278709908).

Em síntese, o apelante sustenta a ausência de provas para configurar o elemento subjetivo do tipo penal consistente no
ânimo de assenhoramento sobre a coisa
. Subsidiariamente, defende a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 278709918).

O delito de furto qualificado pelo qual o acusado foi denunciado caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
se o crime é praticado em período noturno
(art. 155, § 1º, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas nos autos por meio dos Boletins de Ocorrências (Id. 278710855 e 278710856); Relatório de Investigação (Id. 278710859 – p. 20-21); Termo de Apreensão (Id. 278710859 – p. 26); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 278710859 – p. 30-33); Termo de Declaração (Id. 278710859 – p. 34-36; 44-46 e 278710866); Vídeos (Id. 278710861 e 278710862); Áudios (Id. 278710863 e 278710865);

Laudo Pericial (Id. 278710878); Auto de Avaliação Indireta (Id. 278710880) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Relatório de Mídias – Id. 278710943).

Na fase inquisitiva, o acusado José Augusto da Silva declarou:

QUE JÁ NA DATA DE ONTEM (29/05/2023), POR VOLTA DAS 03:30 HS, O INTERROGANDO OBSERVOU QUE SUA MOTOCICLETA ESTAVA COM PNEU FURADO E COMO PRECISAVA IR PARA FAZENDA, RESOLVEU IR ATÉ O BAR DO RONALDINHO E TROCAR O PNEU DA SUA MOTOCICLETA PELO PNEU DA MOTOCICLETA SUZUKI YES QUE ESTAVA ESTACIONADA NO BAR; QUE ENTÃO, FOI AO BAR, PEGOU A MOTOCICLETA SUZUKI YES E A LEVOU EMPURRANDO ATÉ A OFICINA DO FLAVIO, LOCALIZADA PRÓXIMO AO STIFNESS MOTEL; QUE ANTES DE ENTREGAR A MOTOCICLETA PARA O MECÂNICO, O INTERROGANDO RETIROU A PLACA DA MOTOCICLETA E POSTERIORMENTE A GUARDOU NA RESIDÊNCIA DE SUA SOGRA NA RUA DO AREAL ESQUINA COM RUA SÃO PEDRO, BAIRRO CAVALHADA II; QUE POR VOLTA DAS 09:00 HS O PNEU DIANTEIRO FOI TROCADO E O INTERROGANDO SAIU PARA RESOLVER PROBLEMAS PESSOAIS, POIS DEPOIS VOLTARIA PARA TROCAR OS PNEUS TRASEIROS E DEVOLVER A MOTOCICLETA PARA O PROPRIETÁRIO, ALEGANDO QUE JÁ SABIA ONDE ELE MORAVA, POIS O LEVOU NA RESIDÊNCIA NA DATA 27/05/2023; SEGUNDO O INTERROGANDO ELE NÃO TINHA INTENÇÃO DE FICAR COM A MOTOCICLETA OU VENDE-LA, QUE SEU OBJETIVO ERA APENAS TROCAR OS PNEUS (Id. 2278710859 – p. 30-33).

Ainda na fase de investigação, a testemunha Flávio Josué Ribeiro de Franca (mecânico de motos responsável pela retirada do pneu), afirmou:

QUE JOSÉ AUGUSTO ESTAVA COM DUAS MOTOCICLETAS PARADAS EM FRENTE A RESIDÊNCIA; QUE ELE PEDIU PARA TIRAR AS DUAS PNEUS DA MOTOCICLETA SUZUKI YES, COR PRATA E TROCÁ-LAS PELAS RODAS DA MOTOCICLETA HONDA CG 125, COR PRATA, QUE ESTAVA COM UM DOS PNEUS FURADO; QUE O DECLARANTE NÃO QUESTIONOU DE QUEM ERA A MOTOCICLETA SUZUKI YES, E APENAS EXPLICOU QUE COMO AS MOTOCICLETAS ERAM DE MARCAS DIFERENTES, SE TROCASSE AS RODAS ELE PERDERIA O FREIO DIANTEIRO, SENDO QUE JOSÉ AUGUSTO MESMO TOMANDO CONHECIMENTO DO QUE OCORRERIA COM A MOTOCICLETA, MANDOU TROCAR A RODA DIANTEIRA; QUE O DECLARANTE REALIZOU A TROCA E JOSÉ AUGUSTO DISSE QUE IRIA RESOLVER UNS PROBLEMAS PESSOAIS E DEPOIS RETORNARIA PARA TROCAR A RODA TRASEIRA, PORÉM, NÃO MAIS RETORNOU; QUE NA DATA DE HOJE, POLICIAIS CIVIS ESTIVERAM NA MECÂNICA DO DECLARANTE E INFORMARAM QUE A MOTOCICLETA SUZUKI YES ESTAVA COM RESTRIÇÃO POR FURTO; INFORMA O DECLARANTE QUE JOSÉ AUGUSTO É SEU CLIENTE HÁ VÁRIOS ANOS E ELE COMENTOU QUE A MOTOCICLETA SUZUKI ERA DE UM MILITAR DO EXÉRCITO (...) (Id. Id. 2278710859 – p. 34-36).

Ao ser ouvida, a vítima Fernando Aires Garcia alegou:

QUE NA DE 27/05/2023, POR VOLTA DAS 23:00 HS, O DECLARANTE TRAFEGAVA PELA RUA OLAVO BILAC, SENTIDO CENTRO/BAIRRO, EM SUA MOTOCICLETA SUZUKI YES, COR PRATA, PLACA NJO 3303 DE CÁCERES/MT, QUANDO PRÓXIMO AO REGÃO, QUASE EM FRENTE AO BAR DO RONALDINHO, BATEU EM UMA CAPIVARA QUE ADENTROU A PISTA VINDO A CAIR AO SOLO; QUE UM HOMEM DE COR PARDA, MAGRO E ALTO, AJUDOU O DECLARANTE A LEVANTAR A MOTO E OFERECEU A LEVÁ-LO EM CASA, POIS A MOTO DANIFICOU O PASSADOR DE MARCHA; QUE O DECLARANTE ACEITOU A CARONA E DEIXOU SUA MOTOCICLETA ESTACIONADA NA LATERAL DO BAR DO RONALDINHO E FOI COM O TAL HOMEM PARA SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA ERA; QUE TAL RAPAZ DEIXOU O DECLARANTE EM CASA E LEVOU O CAPACETE DO DECLARANTE JUNTO; SEGUNDO O DECLARANTE, NO MOMENTO DO ACIDENTE ELE ESTAVA SOZINHO E HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA; QUE NO DIA SEGUINTE, POR VOLTA DAS 12:00 HS, FOI AO BAR E A MOTOCICLETA ESTAVA NO LOCAL; QUE APÓS O EXPEDIENTE, POR VOLTA DAS 19:30 HS, VOLTOU AO BAR E EM CONVERSA COM UMA SENHORA QUE VENDE LANCHE NO LOCAL E CONHECE O RAPAZ QUE LHE AJUDOU, INFORMOU O CONTATO TELEFÔNICO DO MESMO, POIS O DECLARANTE QUERIA SABER SOBRE SEU

CAPACETE, SENDO EFETUOU LIGAÇÃO, PORÉM, SEM ÊXITO; QUE NA DATA DE 29/05/2023, LIGOU PARA UM MECÂNICO BUSCAR A MOTOCICLETA NO BAR E POR VOLTA DAS 10:00 HS, O MECÂNICO RETORNOU A LIGAÇÃO, DIZENDO QUE A MOTOCICLETA NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL INDICADO E QUE O PROPRIETÁRIO DO BAR OLHOU AS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DO LOCAL E VIU QUE POR VOLTA DAS 04:30 HS, UM INDIVÍDUO FURTOU A MOTOCICLETA; QUE APÓS TAL INFORMAÇÃO, O DECLARANTE FOI AO BAR E ATRAVÉS DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA RECONHECEU O SUSPEITO, COMO SENDO A PESSOA QUE HAVIA LHE AJUDADO, QUANDO O MESMO CAIU DA MOTOCICLETA; QUE EM POSSE DO TELEFONE DO SUSPEITO, ENTROU EM CONTATO COM A PESSOA IDENTIFICADA POR GUTO E DISSE QUE PRECISA CONVERSAR COM O MESMO, MOMENTO EM QUE GUTO DISSE QUE ESTAVA NA BR E QUE DEPOIS RETORNARIA A LIGAÇÃO, PORÉM, ATÉ O MOMENTO NÃO RETORNOU; RELATA O DECLARANTE QUE, NO DIA DO ACIDENTE, TAMBÉM TEVE SEU CELULAR MARCA SAMSUNG A 50, COR BRANCA, EXTRAVIADO OU SUBTRAÍDO; QUE NÃO POSSUI NOTA DO REFERIDO APARELHO; QUE SUA MOTOCICLETA ESTA AVALIADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS); QUE NA DATA DE 30/05/2023, O DECLARANTE FOI INFORMADO QUE SUA MOTOCICLETA HAVIA SIDO RECUPERADA PELA POLÍCIA CIVIL (Id. 278710859 – p. 44-46).

Os vídeos das câmeras de segurança do
Bar do Ronaldinho
registraram o exato momento em que o acusado realiza o furto da motocicleta, aproximadamente as 04h30min da manhã
(Id. 278710861 e 278710862).

Sob o crivo do contraditório, nem a vítima Fernando Aires Garcia nem o acusado José Augusto da Silva foram ouvidos, tendo apenas sido colhidos os depoimentos das testemunhas Nelzi Acassia Deluque de Oliveira (investigadora de polícia) e Flavio Josué Ribeiro de França (mecânico que realizou a troca do pneu)
(Id. 278710943).

A testemunha Nelzi Acássia Deluque de Oliveira confirmou que através das imagens de segurança do estabelecimento foi verificado que o autor do furto da motocicleta teria sido o
Augusto, conhecido como “Guto”
e, após diligências, encontraram o acusado, que informou aos policiais que só havia pegado o automóvel para realizar a troca dos pneus de sua moto, que estavam furados para poder ir a um suposto sítio (Id. 278710943).

A testemunha Flavio Josué Ribeiro de França afirmou que o acusado é seu cliente (na oficina de motos) e solicitou que realizasse a troca do pneu da moto objeto dos autos e a de sua propriedade, especificando que o acusado voltaria para desfazer a troca, sem saber o dia (Id. 278710943).

Em que pese a ausência de oitiva da vítima e do acusado na fase judicial, após a análise dos depoimentos prestados pelas demais testemunhas em ambas as fases da persecução penal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não se pode chegar à outra conclusão que não seja a de que o acusado José Augusto da Silva, vulgo
Guto
, furtou a motocicleta de propriedade da vítima Fernando Aires Garcia.

Merece destaque o fato de que ambas as testemunhas ouvidas em juízo declararam que a
res furtiva
foi retirada do estabelecimento (Bar do Ronaldinho) e levada para a oficina (de propriedade de Flávio) pelo acusado, tendo este determinado a realização da troca dos pneus, evadindo-se do local e não atendendo mais as ligações telefônicas.

A tese defensiva de que o acusado teria realizado a troca dos pneus tão somente para se deslocar a um suposto sítio se mostra isolada e não foi corroborada por nenhum outro elemento probatório produzido durante a instrução processual. Pelo contrário, o que se observa é que sem a diligência policial, a vítima não conseguiria ter reavido a sua motocicleta.

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios corroboram os depoimentos prestados pelas testemunhas (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º, do CP).

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 934/STJ, fixou a seguinte tese:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
(grifos meus).

No presente caso, assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(grifos meus)
.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

1. A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelas provas coligidas nos autos, em especial pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)

(N.U 0001912-23.2012.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

1. A prova testemunhal policial, quando coerente com os demais elementos dos autos, é suficiente para sustentar condenação penal. (...)

(N.U 0003164-57.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito de furto simples (art. 155, § 1º, do Código Penal).

No que pertine ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), verifica-se que o acusado alegou, na fase extrajudicial, que pegou a motocicleta da vítima apenas para trocar com o pneu de sua moto (que estava furado) a fim de que pudesse ir a um sítio (prestar serviço) (Id. 2278710859 – p. 30-33).

Em
julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o que segue:

[...] 3.
A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida sempre que o réu admitir a autoria dos fatos, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e mesmo que não tenha sido utilizada pelo juízo como um dos fundamentos da sentença condenatória
[...].

IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

(HC n. 843.390/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Em razão disso, deve ser reconhecida a confissão qualificada do acusado e, consequentemente, readequada a pena definitiva do apelante.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantem-se a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, conforme estabelecido pelo magistrado de primeiro grau.

Na segunda fase, diante da incidência da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, em observância à Súmula n. 231/STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Na terceira fase, também deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto noturno), aumentando-se a pena em 1/3 (um terço), chegando à
pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
.

Em observância ao art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal)
e readequar a pena definitiva, estabelecendo-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025